Tribunal: TJES
Processo: 5007909-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CLEONE HERINGER e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 2) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 3) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

(ID 5525270), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos do “decisum” objurgado, que, em sede de “ação ordinária”, em fase de liquidação, proposta por
CLEONE HERINGER E IZAURA MARIA HERBST HERINGER
, negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco, manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados e determinou a penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 6.420.557,93 (seis milhões quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos).

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:

(i)
a impugnação aos cálculos seria matéria de ordem pública, não passível de preclusão;
(ii)
a planilha de cálculos apresentada pelos recorridos às fls. 1271/173 do feito de origem e posteriormente no ID 25612595 conteria diversos equívocos, tanto no que se refere ao valor histórico da dívida quanto na forma de sua atualização e incidência de juros;
(iii)
a correção monetária teria incidido em duplicidade (a selic não poderia ser cumulada com o índice da CGJES) ou deveria incidir “selic simples” mais correção monetária;
(iv)
deveria ser reconhecida a capitalização de juros; e
(v)
foi ofertado seguro-garantia.

Decisão ID 5616842 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 5731905 pelo improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Traçando um breve histórico, após o trânsito em julgado da sentença que condenou o agravante à indenização por danos materiais advindos de cheques falsificados descontados das contas dos agravados, estes requereram a liquidação do
decisum
, por arbitramento.

Nessa oportunidade, os agravados apresentaram seus cálculos no valor de R$ 4.678.152,64.

Após, os cálculos foram homologados pela r. decisão objeto do agravo de instrumento de nº 5010658-33.2022.8.08.0000.

Ato contínuo, os agravados apresentaram a memória de cálculo atualizada, bem como pleiteando o cumprimento do pagamento.

Ao analisar a questão, o douto magistrado homologou os cálculos apresentados e determinou a penhora online, assentando, em suma, que:

(...) Conforme relatado aduz o impugnante a ocorrência de excesso de execução atinente ao somatório indevido do valor principal, aplicação de correção monetária em dobro e capitalização de juros moratórios.

O impugnado, por seu turno, manifesta pela preclusão do impugnante em aventar as questões acima expostas, isso porque, apesar de intimado em mais de uma oportunidade, quedou-se inerte no momento de liquidação de sentença, de modo que foram homologados os cálculos apresentados em laudo.

Com razão ao impugnado.

Em relação ao referido laudo, não fora apresentada qualquer objeção pelo liquidado, ora impugnante, conforme documentos juntados aos autos, ou seja, não houve qualquer insurgência aos cálculos apresentados.

Do contrário, restou omisso o réu, intimado tanto em 31 de Março de 2022, tanto em 13 de Julho de 2022, para que se manifestasse quanto a formação de liquidez do título, razão pela qual, diante da inércia, fora homologado o valor apresentado pelo liquidante.

Como sabido, os atos processuais estão sujeitos aos efeitos da preclusão. A respeito do tema, oportuno trazer a baila a precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.”

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada.

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando prática ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão.

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder mais ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo." (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.363/364.)

Assim, tendo em vista a inércia do requerido/impugnante, tem-se que esse acabara por aceitar os valores e quantidades apurados no laudo pericial, pelo que se torna preclusa a discussão levantada nesta impugnação quanto aos valores devidos.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. A liquidação de sentença tem como finalidade apenas o cálculo do valor líquido da sentença, não constituindo meio adequado de desconstituição do título executivo. Ocorre preclusão consumativa quando, exercido o direito da parte manifestar-se nos autos, oportunidade em que deveria aduzir toda a sua matéria de defesa, este não o fez. Constitui inovação recursal, as alegações recursais não sustentadas, em momento oportuno, ao longo de toda a tramitação do feito. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10000210107322001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA. Há preclusão temporal em relação à impugnação dos cálculos, prevista pelo art. 223, CPC, se a parte não os impugna no momento processual adequado. Os limites da lide são traçados pela petição inicial e pela defesa, devendo o Magistrado atentar para a inteireza da prestação jurisdicional. Ausentes provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.08.095423-3/003, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em 06/02/2020.)

Desta feita, incabível qualquer discussão relativa aos cálculos já homologados em sede de liquidação de sentença.
(...)

Inicialmente, oportuno ressaltar que,
o objeto do presente agravo de instrumento é o mesmo objeto do agravo de instrumento nº 5010658-33.2022.8.08.0000, que já fora julgado por esta segunda câmara cível,
o qual colaciono a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada - A incorporação de empresas, prevista no art. 227 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável ao caso, é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’; comprovado, portanto, a incorporação, na operação em debate, não há dúvida de que há legitimidade 2) Mérito - Analisando-se detidamente os autos, é perceptível que, instado a se manifestar por duas vezes sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante, nas duas oportunidades, se manteve inerte. Portanto, operou-se a preclusão. 3) Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados, se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação. 4) Sendo assim, como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco e manteve o decisório que homologou os cálculos apresentados pelos agravados.

Após análise do presente agravo e do julgamento acima exposto,
esclareço que mantenho meu entendimento
, não havendo razão, portanto, para modificação da decisão ora vergastada.

Analisando detidamente os autos, percebo que, instado a se manifestar
por duas vezes
sobre os cálculos apresentados pelos agravados na fase de liquidação, o banco agravante,
nas duas oportunidades, se manteve inerte
.

Portanto, operou-se a preclusão
.

Nesse contexto, deixando o agravante de impugnar os valores apresentados pelos agravados, no momento oportuno, isso é, quando aberta a vista, se operou o fenômeno da preclusão, o que impede a discussão da questão no presente recurso.
Incidente, pois, a preclusão, conforme regra descrita no art. 223 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“
Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A propósito, ensina a doutrina que
“[...]
o processo é uma marcha pra frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, advindo deste conceito doutrinário a ideia contida no princípio da
preclusão, segundo o qual não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas

[...]”
(Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, p. 248/249).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO [...].

Deferido o pedido de dilação de prazo formulado pelo requerido, para manifestação sobre [os cálculos], e deixando ele transcorrer ‘
in albis’
o prazo concedido, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pela ausência de impugnação

[...] (TJMS; AI 1413393-31.2022.8.12.0000; Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; Segunda Câmara Cível; DJMS 01/11/2022).

[...]

Instado para se manifestar sobre [...] planilha de cálculo, o agravante deixou transcorrer o prazo ‘
in albis’
, deixando de utilizar [...] o direito de manifestar-se sobre os valores apresentados, sendo [...] fulminada a sua pretensão pela preclusão

[...]. Pode-se então dizer, valendo-se das palavras de Antônio Alberto alves barbosa, que a preclusão e o instituto que impõe a irreversibilidade e a auto responsabilidade no processo e que consiste na ‘impossibilidade da prática de atos processuais fora do momento e da forma adequados, contrariamente a lógica, ou quando já tenham sido praticados válida ou invalidamente’ [...]

(TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0626637-62.2021.8.06.0000; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; J 25/05/2022; DJCE 01/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO [...].AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO [...]. PRECLUSÃO TEMPORAL. [...]

Precluso o direito de o agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados [...], se, intimado, queda-se inerte, vindo a fazê-lo apenas após a homologação
[
...
] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0573596-54.2022.8.13.0000; Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Décima Terceira Câmara Cível; J 25/08/2022; DJEMG 29/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] VALOR [...] DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO. PRETENSÃO DE REVER OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE PRECLUSÃO DO DIREITO. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NO MOMENTO OPORTUNO [...].
As questões de direito, como os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito, sofrem preclusão, devendo ser arguidas no momento processual oportuno
. [...] Desse modo, a decisão de homologação de cálculo da liquidação é capaz de transitar em julgado e de fazer coisa julgada em relação a erro de direito (AGRG no RESP 1486095/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015)
(
TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5064051-57.2021.8.24.0000; Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz; Segunda Câmara de Direito Público; J 12/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO [...].

Não impugnado pela Agravante, em momento oportuno, os cálculos apresentados pela Agravada na fase de liquidação de sentença, é imperativo o reconhecimento da preclusão da matéria [...]
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.123477-4/009, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/02/2022).

Registro que, de acordo com a jurisprudência consolidada no c. STJ, tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros quanto aos critérios de cálculo, incluindo os juros e a correção monetária, submetem-se à preclusão. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento desta Corte firmou-se "
no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,

enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, a parte autora, em 10/3/2022, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de fixação dos honorários referentes à fase de conhecimento, objetivando o recebimento dos valores a título de honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento coletivo e ao cumprimento individual de sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte autora. O recurso especial interposto foi inadmitido. II - O Tribunal de origem consignou que os índices de correção monetária foram apresentados pela própria parte exequente, posteriormente homologados pelo Juiz, de modo que não se pode falar em erro material, mas em erro nos critérios de cálculo, o que se sujeita à preclusão.
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.958.481/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 24/3/2022; AgInt no REsp 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020. IV - Quanto à matéria constante nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de V - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Sobre o assunto, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017; AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. VI - No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8º do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se precedente desta Corte Superior: AgInt no REsp 1.934.202/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021. VII - Quanto ao ponto, confira-se o julgado do STF em repercussão geral (Tema n. 1.142): RE 1.309.081 RG, relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 6/5/2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-117 divulg 17-6- 2021 public 18-6-2021. No mesmo sentido: REsp n. 1.985.725/DF, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 28/3/2022; REsp n. 1.966.272/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 9/3/2022; REsp n. 1.926.358/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 17/11/2021. VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Sendo assim,
como o recorrente deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação da impugnação aos cálculos apresentados pelos agravados em fase de liquidação, resta caracterizada a preclusão temporal sobre a questão do erro dos cálculos.

Por fim,
registro que embora a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial seja admitida, a análise da sua pertinência e conveniência deve ser feita casuisticamente, de modo a não prejudicar o credor, pois como é cediço, é no seu interesse que a execução deve prosseguir
.

No caso em análise, a apólice apresentada (ID 5525568, fls.6/8) possui prazo de vigência (24 horas do dia 12/09/2022 até 24 horas do dia 12/09/2027) e sua cobertura somente terá efeito “depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo tomador” (item1.2.), ou seja, os agravados somente receberão o valor garantido pelo seguro garantia judicial depois de transitada em julgado a sentença, o que desatende a exigência de efetividade e suficiência da garantia.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de locação de imóvel. Pretensão de substituição da penhora. Seguro garantia judicial é equiparado a dinheiro para fins de substituição de penhora.
Artigo 835, § 2º, do CPC. Substituição possível desde que a apólice obedeça aos requisitos legais. Análise que deve ser feita casuisticamente. Elementos dos autos e da apólice do seguro garantia que impedem o deferimento da substituição pretendida. Cláusula que condiciona o pagamento ao trânsito em julgado da decisão desfavorável ao executado. Situação que retira da apólice a liquidez necessária para que seja aceita como substituta da penhora sobre ativos financeiros.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2125351-46.2023.8.26.0000; Ac. 16922215; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 06/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2136)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO COM O ESCOPO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO.
Apólice que condiciona o pagamento do valor coberto ao trânsito em julgado da decisão ou do acordo. Garantia que não permite a execução imediata em detrimento do direito do credor. Necessidade de se conferir efetividade è execução. Decisão confirmada.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2276644-34.2021.8.26.0000; Ac. 15295170; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 17/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 7581)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução - Garantia do Juízo - Artigo 919 do Código de Processo Civil - Oferecido 'seguro garantia judicial' pelo devedor - Garantia recusada pelo credor - Execução que deve ocorrer no interesse do credor -Artigo 797 do Código de Processo Civil -
Apólice dada em garantia que possui prazo de vigência e apresenta como condição para pagamento da indenização o trânsito em julgado da decisão judicial - Seguro garantia que se revela ineficaz à garantia do juízo da execução - Capacidade econômico-financeira da agravante que lhe permite garantir o juízo em dinheiro, sem colocar em risco a continuidade de suas atividades empresariais.
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento nº 2110835-26.2020.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 05/03/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
“
Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título”
(REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 17:53:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49316930012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)